Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial de n. 1016772-77.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ADIR ENAR DE VLIEGER
EMBARGADO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Id. 41975995 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial de Id. 41614973.
O embargante sustenta que houve omissão e contradição, pois haveria documentos comprobatórios suficientes a demonstrar a necessidade de conceder o efeito suspensivo, bem como haveria decisão do juízo de primeiro grau requerendo matrícula atualizada do bem.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, consistente na reforma do julgado com o objetivo de que os documentos e provas sejam reexaminadas, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, pois a sua pretensão é a modificação da decisão, e não o saneamento de eventual vício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no Art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na Instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do Art. 535 do CPC, não merecem acolhida os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no Art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 476.065/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário de n. 1016772-77.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ADIR ENAR DE VLIEGER
EMBARGADO: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Id. 41975995 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário de Id. 41614983.
O embargante sustenta que houve omissão e contradição, pois haveria documentos comprobatórios suficientes a demonstrar a necessidade de conceder o efeito suspensivo, bem como a haveria decisão do juízo de primeiro grau requerendo matrícula atualizada do bem.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, consistente na reforma do julgado com o objetivo de que os documentos e provas sejam reexaminadas, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, pois a sua pretensão é a modificação da decisão, e não o saneamento de eventual vício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no Art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na Instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do Art. 535 do CPC, não merecem acolhida os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no Art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 476.065/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV